Tribunal: TJSP
Processo: 1090331-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"DANO MORAL – 'Quantum' indenizatório – Negativação indevida – Prova dos autos de que o autor teve o financiamento do veículo negado em razão da negativação – Valor da indenização que deve ser suficiente para reparação do dano causado ao ofendido pela conduta indevida do ofensor e desestimulá-lo para que não volte a incidir na mesma falta – Valor fixado na r. sentença (R$ 5 000,00) majorado

Ementa:
"DANO MORAL – 'Quantum' indenizatório – Negativação indevida – Prova dos autos de que o autor teve o financiamento do veículo negado em razão da negativação – Valor da indenização que deve ser suficiente para reparação do dano causado ao ofendido pela conduta indevida do ofensor e desestimulá-lo para que não volte a incidir na mesma falta – Valor fixado na r. sentença (R$ 5 000,00) majorado para R$ 10 000,00 – Recurso provido."